Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS – RENÚNCIA TÁCITA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VÍCIO INSANÁVEL. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de queixa-crime ajuizada pela querelante, ora recorrente, pela suposta prática do crime de injúria (arts. 140, caput, do Código Penal). Foi declarada a extinção da punibilidade com base nos arts. 103 e 107, IV, do CP (ID 50212778).
2. Recorre a querelante, pleiteando a reforma da sentença e a procedência da queixa-crime (ID 50212788). Alega que a gratuidade de justiça foi pleiteada na inicial e não analisada pelo Juízo de primeiro grau e que juntou o comprovante de pagamento de custas após manifestação do MPDFT. Pede seja declarada nula a sentença para recebimento imediato da queixa-crime.
3. Contrarrazões (ID 52503382) pela manutenção da sentença. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no parecer de ID 53125959, oficia pelo não conhecimento do recurso (por se tratar de recurso impróprio) e, no mérito, pelo não provimento do recurso.
4. Preliminarmente, REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO suscitada pelo Ministério Público, isso porque, embora o art. 82 da Lei 9.099/95, preveja que o recurso adequado em face da sentença que julgou extinta a punibilidade seja a apelação e não o recurso inominado, é cabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto preenchidos os demais requisitos de admissibilidade (Art. 82, §1o, da Lei 9.099/1995)). Nesse sentido: Acórdão 1743888, 07045476120238070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023; Acórdão 1720631, 07039310220228070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023).
5. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”
6. Como devidamente apontado no parecer do MPDFT, verifica-se que a recorrente, na queixa-crime ajuizada em 21/7/2023, alegou hipossuficiência, todavia sem apresentar os documentos comprobatórios nesse sentido. Ante a ausência análise do pedido de gratuidade e após a manifestação do MPDFT, apontando que as custas iniciais não tinham sido recolhidas (ID 52503362), a querelante recolheu as custas iniciais, contudo, o fez em 16/8/2023, quando já transcorrido o prazo decadencial (findo em 15/8/2023). Ao interpor o presente recurso, a parte também recolheu o preparo recursal.
7. No caso em tela, verifica-se que a querelante recolheu o preparo após a alegação de hipossuficiência, o que caracteriza renúncia ao pedido de gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão 1269161, 07476017720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020.
8. Dessa forma, não é possível afastar a decadência reconhecida na sentença. Isso porque, ante renúncia ao pedido de gratuidade de justiça, ainda que tácito, o recolhimento das custas iniciais ocorreu após o decurso do prazo decadencial da ação penal privada, razão pela qual irreparável a sentença recorrida, por meio da qual declarada a extinção da punibilidade. Precedentes: Acórdão 1733900, 07518688720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023; Acórdão 1767746, 07420458920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.